Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Consumidor. Apelação cível. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Transferência de propriedade de veículo. Inércia do proprietário formal. Multas, tributos e dano moral. Responsabilidade configurada. Recursos desprovidos.
I. Caso Em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por adquirente de veículo automotor em face da vendedora que, após o financiamento realizado em seu nome, permaneceu como proprietária registral do bem, deixando de promover sua transferência formal, resultando na imputação de multas, débitos tributários e inscrição em dívida ativa em nome do autor.
II. Questão Em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a financiadora do veículo, mesmo não sendo possuidora direta, pode ser responsabilizada pelos débitos administrativos e tributários; (ii) saber se houve dano moral indenizável em razão da ausência de transferência do veículo; (iii) saber se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ré por ausência de vínculo direto com a posse do bem; (iv) saber qual o marco temporal adequado para a transferência de responsabilidade dos débitos ao novo proprietário.
III. Razões De Decidir
3. A responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o veículo recai sobre quem figura como proprietário perante os registros públicos, mesmo que a posse esteja com terceiro, em razão da presunção legal da propriedade formal (art. 134 do CTB e art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985).
4. A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe à parte a adoção de conduta leal e cooperativa no cumprimento das obrigações contratuais, o que foi descumprido pela ré, que se manteve inerte, mesmo ciente da necessidade de transferência.
5. A alegação de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois a ré formalizou o financiamento e permaneceu como titular perante os órgãos públicos.
6. Configurado o dano moral, ante os transtornos causados ao autor por responder por infrações e cobranças indevidas, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 2.000,00.
7. A ausência de comunicação da venda ao DETRAN por parte do autor (art. 134 do CTB) justifica o reconhecimento de culpa concorrente, sem afastar a responsabilidade principal da ré.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelos encargos incidentes sobre veículo automotor recai sobre quem figura como proprietário registral, ainda que não seja o possuidor direto. 2. A ausência de transferência do veículo e a permanência da titularidade em nome de terceiro ensejam o dever de indenizar pelos danos morais suportados pelo real adquirente.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406 e 422; CPC, arts. 373, I e II, e 1.022; CTB, art. 134; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §8o, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 362 do STJ; TJDFT, Acórdão 2014651, 0710441-98.2022.8.07.0020, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012687, 0775729-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025.